Tribunal: TJBA
Processo: 8053546-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053546-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES

Advogado(s)
:
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

AGRAVADO: NELSON RICARDO DA CRUZ e outros (7)

Advogado(s)
:
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, ROSANA CARMO BRIGLIA, DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO registrado(a) civilmente como DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO, MARLON RICARDO STURMER DA CRUZ, ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA, ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA, ALEX ALVES DA SILVA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. ART. 238 DO CPC. CITAÇÃO VERSUS INTIMAÇÃO. REGIMES DISTINTOS. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniela Kristine dos Passos de Moraes em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, considerando que a decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 05/04/2024, iniciando-se a contagem do prazo naquela data e findando-se em 26/04/2024. O recurso, contudo, foi interposto apenas em 27/08/2024.

Nos aclaratórios, a embargante alega que não poderia ser considerada intimada antes de sua citação formal, ocorrida apenas em 05/08/2024, invocando o art. 238 do CPC para sustentar que o prazo recursal deveria iniciar-se somente após sua integração regular à lide.

II. Questão em discussão

Discute-se se a decisão embargada teria incorrido em omissão ou contradição ao não reconhecer como termo inicial do prazo recursal a citação da embargante, em detrimento da publicação no DJe e da ciência inequívoca já comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

No caso concreto, não se verificam quaisquer dos vícios alegados. A decisão embargada enfrentou de forma clara a distinção entre o prazo para contestação — que de fato se inicia com a citação válida (arts. 231, II, e 335, CPC) — e o prazo para recursos, que tem como termo inicial a intimação da decisão, a qual se perfectibiliza, no processo eletrônico, pela publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006).

Além disso, restou configurada a ciência inequívoca da embargante, que, na qualidade de sócia-administradora da empresa corré, outorgou procuração à mesma advogada que representava a sociedade em 19/04/2024, sendo a contestação da pessoa jurídica apresentada em 23/04/2024. Nessa conjuntura, não há falar em omissão ou contradição, mas apenas em inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à prevalência da publicação no DJe e quanto à possibilidade de se antecipar o prazo recursal em face da ciência inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

O prazo para contestação inicia-se com a citação válida (arts. 231 e 335 do CPC), ao passo que o prazo recursal decorre da intimação da decisão, regularmente realizada pela publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006).

3. Caracterizada a ciência inequívoca da parte acerca do teor da decisão, tem-se por afastada a alegação de ausência de intimação.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.026, §§2º e 3º, 231, 335, 1.003, §5º; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017; TJ-SP, Agravo de Instrumento 23783375620248260000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 25/02/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8053546-76.2024.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES
e parte recorrida
NELSON RICARDO DA CRUZ e ANE MARY STURMER DA CRUZ:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão-embargada em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA